Tribunal: TJBA
Processo: 0042023-51.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0042023-51.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: BETINI COMERCIO DE PECAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE AFASTADAS. VIABILIDADE DA COBRANÇA JUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução fiscal de crédito tributário de ICMS constituído em 30/09/1994 e ajuizada em 01/07/1997. Sentença de primeiro grau que decretou a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo com resolução de mérito. Apelação do Estado da Bahia sustentando que não ocorreu prescrição, pois a execução foi ajuizada dentro do prazo legal do art. 173 do CTN. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição do crédito tributário de ICMS, considerando que a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio legal, mas não houve citação válida tempestiva. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi ajuizada em 01/07/1997, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173 do CTN, considerando a constituição do crédito em 30/09/1994, não havendo transcurso de 5 anos entre os marcos temporais, afastando a prescrição direta. 4. Para reconhecimento de prescrição intercorrente, é obrigatória a observância do procedimento do art. 40 da Lei 6.830/1980, com interpretação do STJ no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, exigindo prévio sobrestamento e oitiva da Fazenda Pública, o que não ocorreu na espécie. 5. Houve lavratura de auto de penhora de imóvel, demonstrando a viabilidade da execução fiscal e afastando as hipóteses de prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para retomada do curso regular do processo. Tese de julgamento: “Não está prescrita a pretensão de cobrança de crédito tributário de ICMS cuja execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos da constituição da dívida. Caso em que a pretensão de cobrança se sujeita à prescrição intercorrente que exige o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 40 da Lei 6.830/1980, com interpretação do STJ no REsp Repetitivo 1.340.553/RS.” __________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173 e 174; Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0042023-51.1997.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Betini Comércio de Peças Ltda ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator